Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Número do processo: 0713201-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODERNA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA – EPP AGRAVADO: MARCOS VIEIRA NUNES Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MODERNA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA – EPP, diante de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença (proc. 0709412-28.2017.8.07.0007) proposto pela agravante em desfavor do agravado, MARCOS VIEIRA NUNES. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 150023655, do processo de referência): Indefiro requerimento de penhora de eventual remuneração recebida pelo devedor, a considerar os termos da decisão de id. 122659878. Retornem-se os autos à suspensão, conforme certidão de ID. 141222484. Nesta sede, a exequente, ora agravante, pede a reforma da referida decisão, para que seja promovida a penhora da remuneração do agravado. Aduz que “trata-se de Ação monitória em que a Agravante é credora do agravado na importância atualizada de R$ 8.846,47 (oito mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos)”, que “foram realizadas várias tentativas de citação por diversos meios, tendo sido logrado êxito pela via editalícia, sendo contestado por negativa geral por meio da Ilustre Defensoria Pública do Distrito Federal.” Acrescenta que “em sede de Sentença o pedido inicial fora julgado procedente, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) corrigida monetariamente a partir da data convencionada (22/01/2013) e acrescida de juros de mora a partir da primeira apresentação do documento (23/01/2013) até a data do efetivo pagamento, o que não ocorreu até o presente momento”. Defende, com base no Superior Tribunal de Justiça no caso paradigma EREsp 1582475/MG, que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” Brada que “há de se ter a flexibilização da rigidez legal, e é isso que se propõe aqui, requerendo a penhora de 30% do salário base/remuneração do executado, para se ter efetividade desta execução, visto que, esta constrição não afetará a dignidade humana do devedor e que tal medida extrema, decorre de obstáculos que estão sendo criados por ele mesmo”. Ao final, pede o seguinte: a) seja o presente recurso conhecido; b) seja dado provimento a fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a penhora da remuneração do agravado, nos termos dos requerimentos formulados pelo agravante pelos motivos expostos no presente recurso; Guia de custas e comprovante de pagamento do preparo (Id 45536771). É o relatório. Decido. Tendo em vista que não há pedido de natureza liminar, esta decisão se limita à admissibilidade da pretensão recursal. Dentro desse contexto, como o recurso é cabível, nos moldes do art. 1.015 parágrafo único do CPC, tempestivo e está acompanhado do preparo, ADMITO o processamento. Faculto ao agravado a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC1. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora